Tribunal: TJBA
Processo: 8095771-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8095771-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEX TAVARES DA CONCEICAO

Advogado(s): HUMBERTO COSTA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMUM (B31) EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). DOENÇA DEGENERATIVA DO OMBRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM O TRABALHO. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de conversão de benefício previdenciário, ajuizada em face do INSS, julgou improcedente o pedido de conversão de auxílio-doença comum (B31) em auxílio-doença acidentário (B91), sob fundamento de ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal ou concausal entre as patologias apresentadas pelo segurado (cervicobraquialgia, lesão do manguito rotador e tendinopatias no ombro direito) e as atividades laborais exercidas como auxiliar de armazém/carregador. O autor sustenta que a sentença se baseou exclusivamente no laudo pericial judicial, desconsiderando documentos médicos, relatórios fisioterápicos, benefício previdenciário anteriormente concedido e laudo ergonômico produzido em reclamação trabalhista, que apontariam fatores ocupacionais capazes de agravar o quadro clínico, bem como a incidência do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as patologias apresentadas pelo segurado possuem nexo causal ou concausal com as atividades laborais desempenhadas, aptas a caracterizar doença ocupacional; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a conversão do benefício previdenciário comum em benefício acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefício acidentário exige a comprovação simultânea de incapacidade laborativa e de nexo causal ou concausal entre a doença ou lesão e a atividade laboral, nos termos dos arts. 19, 20, 21 e 21-A da Lei nº 8.213/91.

4. A perícia médica judicial conclui que o segurado apresenta enfermidades degenerativas no ombro direito, sem relação causal ou concausal com o trabalho, ressaltando a ausência de nexo temporal entre o início das atividades e o surgimento dos sintomas, bem como a inexistência de incapacidade laborativa (ID’s 99184863, 99184944 e 99184930).

5. O laudo pericial afirma que as patologias possuem origem degenerativa e pré-existente, destacando que o periciado está apto ao exercício das atividades laborais, desde que observadas condições ergonômicas adequadas.

6. A prova pericial judicial, produzida sob contraditório e por profissional de confiança do juízo, possui elevado valor probatório, podendo ser afastada apenas mediante prova técnica robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

7. O laudo ergonômico produzido em processo trabalhista, ainda que admita a possibilidade de agravamento de doença preexistente, não estabelece vínculo causal consistente entre as atividades exercidas e a patologia diagnosticada, além de reconhecer que movimentos repetitivos intensos acima de 90 graus não integravam a rotina laboral do trabalhador (ID 99184960).

8. Ausente demonstração de incapacidade laborativa e de nexo causal ou concausal entre a doença e o trabalho, não se configuram os requisitos legais para a concessão de benefício acidentário.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 21-A e 129, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8095771-11.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
ALEX TAVARES DA CONCEI
ÇÃO
e apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239